Tribunal: TJMT
Processo: 1038582-66.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038582-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CASSIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 855.197.231-68 (RECORRENTE), EMANUELE ROCHA SILVA SANTANA - CPF: 032.529.721-58 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE RONDON SOARES - CPF: 066.838.801-31 (ADVOGADO), CENTRO OESTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 35.157.016/0001-97 (RECORRIDO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - DANOS MORAL E MATERIAL - PRÓTESE DENTÁRIA - SERVIÇO INEFICIENTE NÃO COMPROVADO – REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - DANO MORAL INOCORRENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A recorrente objetiva por dano moral e material alegando que em 16 de fevereiro de 2022, contratou plano Odontológico junto à empresa Promovida para realizar procedimentos odontológicos para colocação de prótese dentária; que no dia 03 de março de 2023, fez procedimento cirúrgico de extração de todos os dentes superiores e levantamento de seio maxilar, para posterior colocação da prótese.

2. Alega ainda que, a prótese somente lhe foi entregue após 90 dias do procedimento, sendo entregue com problemas, e o produto de péssima qualidade que continuava a gerar desconforto.

3. A reclamada não compareceu à sessão de conciliação e nem apresentou contestação, nesse ínterim o
não oferecimento de contestação, enseja presunção
relativa
de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos iniciais.

4. No caso, em que pese a reclamada não apresentar contestação, a recorrente com objetivo de comprovar a falha na prestação de serviço, bem como, as ofensas que alega ter vivenciado, juntou
apenas e tão somente
o contrato de prestação de serviço celebrado com a empresa reclamada
e reclamação junto ao PROCON sem a resposta da parte requerida
.

5. Desse modo, a relação contratual restou incontroversa, todavia, não há como reconhecer a falha na prestação de serviço, somente com base no contrato juntado pela parte autora.

6. Deste modo, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

7. Com efeito, não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações da parte autora nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito do autor à anulação do negócio jurídico.

8. E, para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano, no caso em apreço, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.

9. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença atacada e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos declinados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

10. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VOTO SÚMULA

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024